Tribunal: CARF
Processo: 11968.000927/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000927/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.070 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000927/2009-84
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66.
Concluiu a Fiscalização que a empresa responsável pela carga lançou a destempo
o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para
a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Cientificada do Auto de Infração, foi interposta impugnação, alegando, em
síntese, ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva e
ausência de motivação.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados no
voto, dispensada a Ementa, na forma prevista pela Portaria RFB no 2.724/2017.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão e extinto e
arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação.
É o relatório.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido
no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, para prestar informações relativas a
carga transportada, caracterizando a infração e incidência da multa sobre os seguintes
fatos geradores:

A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, aplicando o prazo previsto pelo art. 22 da IN RFB no 800/2007 e afastando o
argumento com relação à denúncia espontânea.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

3. Preliminarmente.
3.1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente de Carga.
Alega a Recorrente que descabe a pretensão da RFB de imputar ao
desconsolidador ou agente de carga, enquanto mero mandatário, sendo que a responsabilidade
pela falta ou atraso no registro das informações pertinentes à mercadoria é da empresa
responsável pelo transporte.
Sem razão à defesa.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem
ser incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável pela
informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as informações
contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de Conhecimento
Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House
(Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, tem legitimidade
passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei no 37/1966.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Destaco, ainda, que o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art . 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Por sua vez, com relação ao argumento de incidência da Súmula 192 do extinto
TRF, como observado pela Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira em seu r. voto que
conduziu o v. Acórdão no 3301-004.003, “o entendimento constante dessa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, "há muito se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que
deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador
estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação.”
Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade
ilegitimidade passiva da Recorrente.

4. Mérito.
4.1. Dos prazos estabelecidos pela IN SRF no 800/2007.
4.1.1. Inicialmente, cabe destacar que a informação do Conhecimento Eletrônico
Mercante, a princípio, é formada pelos dados básicos, contendo as principais informações do
contrato de transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os
itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de transporte:
contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)1.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque,
deve ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de Conhecimento
Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação e controle da
carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante2, resultando na desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação

2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
(sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem destaques
no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE
Mercante Agregado (HBL) no Siscomex Carga.

4.1.2. Com relação aos prazos estabelecidos, vejamos o que dispõe a IN SRF
no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(sem destaque no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Nota-se que os dispositivos legais acima têm por previsão que as informações
devem ser prestadas antes da chegada da embarcação.
Da planilha trazida pela Fiscalização e não contestada pela autuada sobre as
respectivas informações, é possível observar que os CE’s Agregados (HBL) foram incluídos
somente após atracação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

Vejamos
que
os
CE’s
Filhotes
(HBL)
nos
070805179326927
e
070805184336307, foram incluídos no sistema, respectivamente, nos dias 22/09/2008 e
30/09/2008, sendo que as embarcações atracaram nos dias 21/09/2008 e 26/09/2008. Todavia,
como já mencionado neste voto, reitero que mesmo antes da vigência do artigo 22, inciso II,
alínea “d” da IN RFB no 800/2007, tais informações obrigatoriamente deveriam ter sido
prestadas antes da chegada de suas embarcações, considerando a previsão do parágrafo
único, inciso II, do artigo 50 do mesmo Diploma Legal.
Por sua vez, o CE Filhote (HBL) no 070905082958634 foi incluído no sistema no
dia 14/07/2009, sendo que a embarcação atracou no dia 20/05/2009. Com isso, a partir de 1o de
abril de 2009, já na vigência do artigo 22, inciso II, alínea “d”, acima citado, a Recorrente
igualmente não observou o prazo legalmente estabelecido, resultando em inquestionável
intempestividade.
Por tais razões, deve ser mantida a autuação objeto deste litígio.

4.2. Ausência de dolo ou culpa. Ausência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira
Igualmente argumentou a Recorrente que as efetivas atracações dos navios
ocorreram antes do previsto, ou seja, adiantaram-se em relação à previsão de atracação, fato que,
se necessário, poderá ser comprovado através de ofícios aos respectivos Armadores, para que
demonstrem a previsão das atracações dos embarques. E, como não houve liberação de
mercadoria, não houve nenhum óbice à fiscalização da r. Inspetoria, motivo pelo qual a
imputação objetiva deve ser mitigada.
Sem razão à defesa.
Observo que através da legislação aduaneira são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e os prazos previsto em lei, possibilitando o
exato e imprescindível controle aduaneiro, como acima já tratado.
Com relação ao argumento sobre a antecipação de atracações, observo que a
previsão de chegada de um navio depende de fatores como condições climáticas e marítimas que
permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, disponibilidade, dentre outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os
documentos eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que
muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro
sobre as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de prevenção
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por aguardar o último
momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente ocorridos com as embarcações.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, como já mencionado neste voto, restando flagrante a intempestividade
de cada desconsolidação, está correta a incidência da multa aplicada pela Fiscalização
Aduaneira, razão pela qual afasto o argumento de defesa com relação à impossibilidade do
lançamento contestado por ausência de dolo ou culpa e ausência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira.

4.3. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que todos os fatos geradores apurados pela autoridade
alfandegária estão abrangidos pela denúncia espontânea, eis que todas as informações prestadas
se deram anteriormente à qualquer ato fiscalizatório perpetrado pela Administração Pública
Alfandegaria.
Sem razão.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte
informatizado para o controle aduaneiro, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de
cada conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema
Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Já o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente
(art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM, além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente
resta consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou
da vontade do agente.
Por sua vez, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000927/2009-84

Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade das informações prestadas pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital